Tribunal: TJMT
Processo: 1028448-80.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028448-80.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILDO LEANDRO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELOS CRIMES DO ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL
– ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI NO QUE SE REFERE À DOSIMETRIA DA PENA-BASE –

UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO FLAGRANTE – DECOTE DA VETORIAL DESABONADA – PENA REAJUSTADA
–
PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE
.

1.

Se a hipótese em análise revela afronta à
mens legis
e não mera mudança de entendimento jurisprudencial porquanto à época da prolação do édito condenatório, tanto a Quinta quanto a Sexta Turma do STJ já sinalizavam entendimento no sentido de que, em havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revelava-se inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a sua conduta social; de rigor o acolhimento do pleito revisional para correção do erro flagrante na dosimetria da pena, caracterizado pela indevida atribuição de desabono à conduta social do agente com base exclusivamente nos seus registros criminais, olvidando-se que o vetor judicial em questão tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho, o qual não pode ser automaticamente deduzido como mau a partir dos registros negativos da sua vida anteacta.

2. Ação revisional julgada procedente. Apenamento reajustado.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

AMARILDO LEANDRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL redigida de próprio punho por
AMARILDO LEANDRO

mediante pedido genérico de “
rescisão do julgado
” formulado ainda perante a Vara de Execuções Penais sob a jurisdição da qual se encontra submetido no Estado de São Paulo, e que fora
encaminhada para elaboração da respectiva petição inicial pela Defensoria Pública Estadual de 2ª Instância após ordem da Exma. Sra. Presidente do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para autuação e distribuição da ação revisional
encaminhada pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual, com supedâneo no artigo 621, inciso I, do CPP, objetiva
rescindir parte da dosimetria penal da sentença definitiva

proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT

nos autos da ação penal n.º 0000257-71.2018.8.11.0039, que
condenou
o ora requerente pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
e
artigo 129, §9º, do Código Penal
, às penas respectivas de
9 (nove) anos de reclusão
e
7 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
fechado.

Invocando a
contrariedade do pronunciamento judicial monocrático ao texto expresso da Lei
no que concerne à
dosimetria das sanções basilares
, argumenta a Defensoria Pública Estadual de 2ª Instância na petição disponível sob o ID 205183693, que a
negativação da circunstância judicial pertinente à
conduta social
do agente

com lastro em condenações anteriores
[antecedentes criminais] ofende o princípio da legalidade
e, para além disso,
carece de fundamentação
, na medida em que o magistrado não especificou tais registros e ainda se valeu de idêntica motivação genérica para justificar a avaliação negativa do citado vetor judicial em relação aos dois crimes, em flagrante desrespeito às disposições do art. 5º, XLVI e art. 93, IX, ambos da CF/88.

Forte nessas premissas, requer a
procedência do pedido revisional
a fim de que seja
excluído o desabono
inidoneamente conferido à
circunstância judicial da
conduta social
,
readequando-se, pois, as penas básicas

dos crimes de
homicídio qualificado tentado

e

lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar
.

A exordial apresentada pela
douta Defensoria Pública Estadual de 2ª Instância
veio instruída com os documentos acostados no ID 205183699 ao ID 205185663.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o documento digital de ID 208217152 pela
procedência

do pedido revisional
, a fim de que seja neutralizada a circunstância judicial da
conduta social
em relação a ambos os delitos pelos quais o requerente fora condenado, redimensionando-lhe, pois, a reprimenda imposta.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se da certidão disponível no ID 205185662 que o veredito condenatório
transitou em julgado em
19/11/2013
,
sem a interposição de recursos.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de recurso de apelação outrora manejado pelo requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que
AMARILDO LEANDRO
foi
denunciado
,
pronunciado
a julgamento pelo Júri Popular e
condenado

pelo Conselho de Sentença pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
e
art. 129, §9º, do Código Penal
, porque, no dia 08 de fevereiro de 2013, por volta das 23h20min, na residência situada à Rua Mariana, n.º 714, bairro Jardim Popular, na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
ofendeu a integridade física
de sua então namorada
Maria do Socorro Silva e Silva
, desferindo-lhe
um tapa no rosto
, e após se desentender com a vítima
Clarindo Nunes
em virtude deste ter saído em defesa da jovem,
tentou matá-lo

apossando-se de um facão
existente no imóvel,
com o qual golpeou a cabeça do ofendido
, que só não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente; sendo certo, outrossim, que, por estes fatos, o revisionando restou sancionado pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri com as penas respectivas de
9 (nove) anos de reclusão
e
7 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
fechado.

Inconformado com a condenação,
AMARILDO LEANDRO
formulou de próprio punho pedido de revisão criminal para “
rescisão do julgado
” ainda perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – onde cumpre pena, o qual remeteu a petição a este eg. Sodalício mato-grossense, resultando fosse determinado pela Exma. Sr. Presidente do TJMT a autuação e distribuição da ação revisional, diante do que a Defensoria Pública Estadual de 2ª Instância fora acionada e, com fincas no art. 621, inciso I, do CPP, agora pleiteia a retificação da condenação definitiva apenas no que toca à avaliação negativa conferida à
conduta social
do réu na primeira fase do cálculo de pena dos crimes pelos quais restou condenado, haja vista a inidoneidade da utilização dos registros criminais anteriores para macular citado vetor judicial.

Deveras, a razão lhe socorre!

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a reavaliação da dosimetria da pena seja matéria suscetível de discussão por meio de revisão criminal, eventual modificação pressupõe ilegalidade, não bastando a interpretação que se dá à lei ao subsumi-la a determinado e particular caso concreto, cabendo destacar que a mera contrariedade entre a decisão judicial e a lei não anui a revisão criminal, exigindo-se seja a sentença claramente adversa ao texto contido na lei, ou seja, a decisão exarada pelo magistrado deverá ter evidente divergência com o sentido conferido à redação expressa no regramento penal.

Significa dizer que somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões definitivas admite abrandamento, porquanto a coisa julgada traduz instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

Por esta razão, a revisão de processo findo com base em contrariedade ao texto expresso da lei com objetivo de redução da reprimenda imposta restringe-se aos casos de flagrante erro judiciário, como sói ser a hipótese, afinal, a
o estabelecer as penas-bases do revisionando, o magistrado sentenciante decidiu o seguinte no ponto que interesse à presente ação revisional:

“
1º CRIME:
HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO

(...)

Em relação à sua conduta social, o réu é portador de maus antecedentes que vão além da reincidência
. (...)

2º CRIME:

LESÃO CORPORAL

(...)

Em relação à sua conduta social, o réu é portador de maus antecedentes que vão além da reincidência.
(...).
” (ID 205185660). Destaquei.

Ao que se vê, para além de o MM. Juiz
a quo
ter utilizado a multiplicidade de condenações criminais anteriores do ora revisionando para avaliar em seu desprestígio a circunstância judicial da “conduta social”, sequer especificou quais seriam esses outros registros que extrapolam aqueles empregados para justificar a incidência da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal.

Sucede que a circunstância judicial dos “antecedentes” é que se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, ao passo que “
a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade
.” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2013, v. 1, p. 490).

Ademais, é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual não se presumem, na lei, palavras inúteis ou tautológicas:
verba cum effectu sunt accipienda
. Logo, se o legislador elencou como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tanto os antecedentes como a conduta social do agente, conclui-se que são coisas distintas e, portanto, não podem ser avaliadas com idênticos fundamentos.

Destarte, embora não se desconheça que
a sentença ora impugnada seja datada de 08/11/2013
e
que somente no ano de 2021
é que
sobreveio
a publicação pelo Superior Tribunal de Justiça do
Tema Repetitivo n.º 1.077
, segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, bem assim, que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal
, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022);
o caso em exame NÃO se cuida de acolher a revisão criminal para modificar decisão transitada em julgado com base em alteração jurisprudencial
, porquanto já à época da prolação do édito condenatório, tanto a
Quinta Turma

quanto a
Sexta Turma

do STJ
manifestavam entendimento majoritário no sentido de que havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revelava-se inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a conduta social do agente.

Nesse sentido:

“
Com relação à conduta social, entendida como comportamento do agente perante a sociedade, deve-se reconhecer que
o Juízo sentenciante exarou fundamentação inidônea, pois, após observar que o Paciente possui péssimos antecedentes criminais, limitou-se a apontar para uma suposta ‘inclinação à delinquência
’
” (HC n. 204.665/MS, Rel.ª: Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma
, julgado em 9/4/2013, DJe de
17/4/2013
). Grifei.

“
...quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
é inviável a utilização de condenações pretéritas transitadas em julgado para fundamentar conclusão negativa acerca da personalidade e da conduta social
” (HC n. 191.020/MG, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 1/3/2012, DJe de
19/3/2012
). Grifei.

Ao que se vê,
a hipótese em análise revela afronta à
mens legis
e não mudança de entendimento jurisprudencial
, razão pela qual se afigura procedente o pleito revisional para correção do erro flagrante na aplicação da pena de
AMARILDO LEANDRO
,
excluindo-se da primeira fase da dosimetria
dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado
e
lesão corporal
contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar,
a negativação
da circunstância judicial da
conduta social
.

Por conseguinte, considerando que o único vetor judicial avaliado em demérito do revisionando na aplicação das penas básicas de ambos os crimes fora a conduta social,
cumpre sejam

reajustadas as sanções basilares
do delito de
homicídio qualificado tentado
para o mínimo de
12 (doze) anos de reclusão
, e a do crime de
lesão corporal
para o piso de
3 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, ambos os crimes sofreram exclusivamente a incidência da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, logo, preservadas as proporções utilizadas pelo magistrado sentenciante – as quais, a propósito, são mais benéficas que o critério paradigmático de 1/6 (um sexto) sobre a sanção básica; as penas intermediárias seguem redimensionadas para 13 (treze) anos de reclusão no que se refere ao crime doloso contra a vida e 05 (cinco) meses de detenção quanto à conduta do art. 129, §9º, do CP.

Finalmente, na derradeira etapa de individualização da pena, no que toca ao delito de
homicídio qualificado tentado
, reconhecida pelo Conselho de Sentença apenas a causa de diminuição disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal, conservo a redução de 1/3 (um terço) e torno definitiva a reprimenda em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

De outro lado, ausentes quaisquer causas modificativas quanto ao crime de
lesão corporal
, readéquo-lhe a sanção final para
05 (cinco) meses de detenção.

Fica mantido o regime inicial
fechado
,

haja vista a

quantidade de pena imposta e a reincidência do agente.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, em sintonia com a Cúpula Ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
AMARILDO LEANDRO
mediante assistência da Defensoria Pública Estadual de Segunda Instância, a fim de
excluir a avaliação negativa conferida à sua
conduta social
na primeira fase da dosimetria das penas

dos crimes do
artigo 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
e
artigo 129, §9º, do Código Penal
, retificando-se, pois, as respectivas sanções básicas para os mínimos legais e, consequentemente, a REPRIMENDA FINAL e DEFINITIVA imposta pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT

na ação penal n.º 0000257-71.2013.8.11.0039, que passa a ser de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
05 (cinco) meses de detenção
, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024